Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONTINUIDADE. PANDEMIA COVID-19.
1. Compete à Administração Pública, no uso do poder de polícia, impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção.
2. Inexistindo determinação legal de suspensão das atividades da Secretaria de Ordem Urbanística do DF, a Administração Pública não pode ser impedida de exercer o poder de polícia durante a quarentena de enfrentamento da pandemia.
3. O controle administrativo das construções visa a evitar e corrigir distorções no crescimento urbano, bem como os seus efeitos negativos para o meio ambiente e para a qualidade de vida das pessoas, razão pela qual não pode ser suspenso na situação excepcional que se vivencia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.